Tribunal: TJDFT
Processo: 0729761-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferida a desconsideração da personalidade jurídica dos executados.
2. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de forma a justificar a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores.
3. No caso, a agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar desvio de finalidade ou confusão patrimonial que justificassem a desconsideração da personalidade jurídica. Meras alegações de dificuldades na satisfação do crédito e existência de vínculo informal entre o devedor e outras empresas não são suficientes para justificar o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Indícios como o uso de e-mails e números de telefone comuns entre empresas, sem comprovação de movimentação patrimonial irregular, pagamento de despesas pessoais com recursos sociais ou transferência de ativos sem contraprestação, não configuram, por si, abuso da personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.